Tribunal: TJES
Processo: 5006789-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006789-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: SIMAO ALEXANDER JARDIM E LISBOA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão interlocutória que determinou a exibição de documentos sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor da causa, em ação de indenização por dano moral e material. O Agravante sustenta que a imposição da multa é indevida, pois não se aplica à exibição de documentos, além de ser exorbitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de imposição de multa coercitiva para forçar o cumprimento da ordem de exibição de documentos; e (ii) avaliar se o valor da multa fixada é desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1000, firmou entendimento de que, desde que demonstrada a provável existência da relação jurídica entre as partes e do documento ou coisa cuja exibição é requerida, o juiz pode determinar sua apresentação sob pena de multa, nos termos do art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.

No caso concreto, há relação jurídica estabelecida entre as partes e justificativa para a determinação judicial, considerando que o processo tramita há mais de dez anos sem a juntada dos documentos solicitados, evidenciando a necessidade da medida coercitiva.

A alegação de que o valor da multa é excessivo não se sustenta, pois o Agravante não demonstrou qualquer dificuldade em cumprir a determinação judicial, tampouco apresentou justificativa plausível para a omissão na apresentação dos documentos requisitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode impor multa cominatória para garantir o cumprimento da ordem de exibição de documentos, desde que haja indícios da relação jurídica entre as partes e necessidade da medida, conforme previsto no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.

A alegação de excesso no valor da multa deve ser fundamentada com demonstração de dificuldade no cumprimento da ordem, sendo inviável sua revisão apenas com base na irresignação da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 400, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006789-91.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADO: SIMÃO ALEXANDER JARDIM E LISBOA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento - Suscitada pelo Agravado

Eminentes Pares, nas contrarrazões inseridas no id 9272374, o Agravado suscita preliminar de não conhecimento do recurso porque o Banco Agravante “
não apresentou em sua insurgência os nomes de todas as partes, bem como os nomes e os endereços completos dos advogados constantes do processo
” (página 04).

A preliminar,
data venia
, não prospera porque da simples leitura das razões recursais (id 8467854), precisamente na primeira página da petição de interposição, verifica-se que o Agravante informou, sim, os nomes e endereços completos dos Advogados no processo.

Do exposto, rejeito a preliminar suscitada pelo Agravado.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito, informo a Vossas Excelências que o Banco Santander (Brasil) S/A interpôs o presente recurso como meio de impugnação da Decisão interlocutória inserida no id 42543805 do processo originário (n.º 0019644-92.2012.8.08.0006), na qual o MM. Juiz
a quo
, em Ação de Indenização por Dano Moral e Material ajuizada por Simão Alexander Jardim e Lisboa (sucessor de Maria Aparecida da Silva Lisboa), deferiu pedido dos ora Agravados e, com isso, determinou:

“(...) a intimação do banco requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente os documentos supra, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor da causa.”

Nas razões de seu recurso (id 8467854) o Banco Agravante aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em síntese, as diligências e medidas adotadas pelos Juiz, típicas da exibição de documentos, “
não compreendem o arbitramento de multa diária cominatória
” (página 05) e, ainda, que a multa cominada pelo MM. Juiz
a quo
é exorbitante.

Com a devida vênia do Agravante, o recurso não é capaz de prosperar, uma vez que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao interpretar o art. 400 do Código de Processo Civil (CPC) em vigor,
passou a admitir a possibilidade de se impor multa coercitiva para forçar o cumprimento de ordem de
exibição de documentos (no caso dos autos, extratos, microfilmagens de abertura de contas, etc.), o que restou sedimentado no Tema Repetitivo n.º 1000, cuja Tese assim dispõe:

“Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.”

A possibilidade de multa em casos como o dos autos, portanto, contraria o entendimento externado pelo Agravante nas razões recursais
- até porque, além da existência inequívoca de relação jurídica entre as partes, o Magistrado
a quo
justificou a necessidade da ordem (reiterada) pelo fato do processo já estar em trâmite há mais de dez anos
.

Ademais, a alegação de que o valor da multa é exorbitante,
data venia
, não se sustenta porque o Agravante não apresentou nenhuma manifestação que indique alguma dificuldade de cumprir o comando; aliás, a despeito do longo tempo de tramitação do feito e mesmo após a prolação da Decisão recorrida, ainda não houve juntada dos documentos requisitados pelo Juiz, circunstância bastante a revelar o acerto do
decisum
recorrido e, pois, o desprovimento do presente recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como, respeitosamente, voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.